Tribunal: STF
Processo: RE 109010
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-11-27
Data de publicação: 1987-11-27

Ementa:
- PROCURADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO.
INCIDENCIA DOS ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E DE SEXTA-PARTE
SOBRE A VERBA HONORARIA. APLICAÇÃO DE DIREITO LOCAL DE INVIAVEL
REEXAME EM SEDE EXTRAORDINÁRIA (SÚMULA 280). INEXISTÊNCIA DE OFENSA
A CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU DE DIVERGENCIA COM SÚMULA DO STF.
VETO REGIMENTAL (ART. 325, IV, 'D', RISTF, REDAÇÃO ANTERIOR A
EMENDA N. 2/85.
RE NÃO CONHECIDO.